Tribunal: TJDFT
Processo: 0002352-80.2019.8.07.0005
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LESÕES RECÍPROCAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica pelo conjunto probatório carreado aos autos, mantém-se a sentença condenatória.
2. Se não há provas de que o réu suportou lesões corporais, não há como se admitir a ocorrência de lesões recíprocas.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.